Tribunal: TJBA
Processo: 0567086-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567086-83.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACIRA DAMASCENO PEDREIRA Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA PROVA PERICIAL PELO JUÍZO A QUO. COBRANÇA EXCESSIVA COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência, proposta para impugnar cobranças de consumo de água referentes ao período de maio/2017 a setembro/2018. A sentença reconheceu, ainda, a coisa julgada quanto ao período de maio/2016 a abril/2017. Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados. Na apelação, sustenta-se interpretação equivocada da prova pericial pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exclusão do período de maio/2016 a abril/2017 por força de coisa julgada formada em processo anterior – questão acolhida em primeiro grau; (ii) saber se é devida a revisão das cobranças relativas ao período de maio/2017 a setembro/2018, à luz da prova pericial e testemunhal que indicam consumo inferior ao faturado pela concessionária. III. Razões de decidir 3. A perícia técnica apontou consumo médio mensal entre 3m3 e 5,04m3, inferior aos 15m3 cobrados. 4. O laudo evidenciou a substituição do hidrômetro após o ajuizamento da ação, impedindo a análise do equipamento original, o que gera presunção desfavorável à concessionária. 5. A ausência de vazamentos internos e a leitura estável do hidrômetro indicam normalidade do sistema hidráulico. 6. A concessionária não produziu laudo técnico nem justificou as cobranças impugnadas. 7. A prova oral confirmou o uso restrito de água, compatível com o perfil de consumo alegado. 8. Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência da consumidora e a falha na prestação do serviço público essencial. 9. Jurisprudência autoriza o refaturamento das contas com base em consumo médio quando demonstrada a abusividade da cobrança. 10. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido quanto ao período impugnado. 11. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão das faturas de consumo de água quando demonstrada, por prova pericial e testemunhal, a cobrança superior ao consumo médio efetivo do imóvel. 2.A substituição do hidrômetro após o ajuizamento da ação, sem justificativa técnica e sem produção de prova específica sobre o aparelho anterior, gera presunção de falha na medição, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC." __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 22; CPC, arts. 98, § 3º; 85, § 2º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv nº 8055973-19.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 22.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0567086-83.2018.8.05.0001, tendo como Apelante Jacira Damasceno Pedreira e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator